Tribunal: TJSP
Processo: 1000418-34.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – LIMITAÇÃO DA ISENÇÃO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL No 17.293/2020 – POSSIBILIDADE - As alterações promovidas pela Lei Estadual no 17.293/20, em seu artigo 21 e seguintes dispõem que a isenção de IPVA somente será concedida para um único veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, severa ou profunda, e que tenha que ser

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – LIMITAÇÃO DA ISENÇÃO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL No 17.293/2020 – POSSIBILIDADE - As alterações promovidas pela Lei Estadual no 17.293/20, em seu artigo 21 e seguintes dispõem que a isenção de IPVA somente será concedida para um único veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, severa ou profunda, e que tenha que ser adaptado. E, nos termos do disposto no art. 111, II, do Código Tributário nacional, a legislação tributária que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente, devendo-se observar, ainda, que não há direito adquirido em se tratando de isenção de tributo – Fato gerador do IPVA que, renovado ano a ano, não gera direito adquirido à isenção também com relação aos exercícios futuros - Ausência de violação ao princípio da anterioridade – Sentença denegatória da segurança mantida – Improvido o apelo da impetrante.